Tribunal: TJMT
Processo: 1060543-79.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060543-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARLLA TROVO HIDALGO AMORIM - CPF: 020.462.509-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSARIA BORGES PINHEIRO - CPF: 207.287.351-72 (APELADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), DOUGLAS SILVA AMORIM - CPF: 436.573.541-15 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), RICHARLLA TROVO HIDALGO AMORIM - CPF: 020.462.509-23 (APELANTE), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO LOCATÁRIO – FIADOR - PRINCIPAL PAGADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 62, I, DA LEI N. 8.245/91 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de constar no contrato de locação que o fiador é o principal pagador não exime o locatário do cumprimento das obrigações, pois a responsabilidade neste caso é solidária, como dispõe o artigo 62, I, da Lei n. 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis e Cobrança ajuizada pela ora apelada para declarar rescindido o contrato e determinar que os réus arcarão solidariamente com R$54.720,56 de aluguéis, energia, água e IPTU devidos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde julho/2020 e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, e também com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.

O apelante limita-se a arguir sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que deve ser substituído pelo fiador (Matias Borges), principal responsável pelo pagamento mensal da locação, conforme previsto na cláusula 22 do Contrato, que não foi juntada aos autos, e em acordo verbal.

Contrarrazões no ID. 158102855, págs. 01 a 03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada propôs a Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis e Cobrança contra o ora apelante, Richarlla Trovo Amorim e Matias Borges (fiador), sob a alegação de que em 29/01/2018 firmaram contrato de locação comercial pelo prazo de 24 meses, mediante pagamento mensal de R$3.000,00, corrigidos em janeiro de 2019 para R$3.196,00.

A questão a ser dirimida neste Recurso diz respeito à legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, segundo argui, não seria o responsável pelo pagamento, mas sim o fiador, conforme convencionado.

A cláusula 22 da avença dispõe o seguinte:

22) Assinam também o presente instrumento,
como FIADOR e principal pagador, solidariamente com os LOCATÁRIOS por todas as obrigações contratada
s o Sr. MATIAS BORGES, brasileiro, declarou ser divorciado, empresário, residente e domiciliado em Cuiabá-MT, sito à Rua 01, n. 05, Bairro Jardim Comodoro, CEP 78090-585, Fone 99903-4096, portador da identidade RG 503374 SSP/MT e do CPF 531.542.901-68,
cuja responsabilidade perdurará até a entrega real e efetiva do imóvel locado
na forma contratada.

O fato de no contrato constar que o fiador seria o principal pagador não exime o apelante/locatário do cumprimento das obrigações que assumiu, tanto assim que ficou consignado que a responsabilidade seria solidária, como preconiza o artigo 62, I, da Lei n. 8.245/91. Confira-se:

Art. 62.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

I
- o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão
e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança
, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

Desse modo, se o fiador não pagou, cumpria ao apelante fazê-lo. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Posto isso, considerando que a sentença condenou os réus solidariamente a arcarem com todas as despesas devidas, impõe-se a sua manutenção.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da condenação, mas apenas em relação ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023